Tribunal: TJBA
Processo: 8053805-08.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8053805-08.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELVIS ROBSON TEOFILO MOREIRA Advogado(s): RAFAEL FRAGA BERNARDO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. PERCENTUAL DE 125%. OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES JÁ PAGOS A TÍTULO DE CET EM REFERÊNCIA INFERIOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu segurança a policial militar inativo para reconhecer o direito à Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET no percentual de 125%, correspondente ao posto de 1º Tenente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de ressalva para compensação de valores já pagos administrativamente a título de CET em percentual inferior. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado, embora tenha reconhecido adequadamente o direito à CET no percentual de 125%, deixou de se manifestar sobre a compensação de parcelas já satisfeitas pela Administração Pública em percentual inferior. Esta Seção Cível de Direito Público possui entendimento consolidado no sentido de reconhecer omissão quando o julgado não estabelece ressalva quanto à compensação de valores já pagos a título de CET em referência inferior, conforme precedente específico no processo EDCiv: 80304726120228050000. A ressalva de compensação é medida necessária para evitar enriquecimento sem causa da parte autora e pagamento em duplicidade pela Administração Pública, em observância aos princípios da economicidade dos recursos públicos e da vedação ao enriquecimento ilícito. A inclusão de tal ressalva não altera o direito reconhecido, mas confere maior clareza e precisão ao julgado para a fase de cumprimento de sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos para suprir omissão quanto à compensação de valores já pagos a título de CET em percentual inferior. "Na fase de cumprimento de sentença de mandado de segurança que reconhece direito à CET no percentual de 125% a policial militar inativo, devem ser compensados os valores já pagos administrativamente a título da mesma gratificação em percentual inferior, como forma de evitar enriquecimento sem causa." V. CITAÇÕES Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei Estadual 7.990/01, art. 92, III; Resolução COPE 153/2014. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, EDCiv: 80304726120228050000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, SCDP, j. 10.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8053805-08.2023.8.05.0000, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado ELVIS ROBSON TEOFILO MOREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para suprir omissão do acórdão embargado, esclarecendo que, na fase de cumprimento de sentença, deverão ser compensados os valores já pagos administrativamente ao embargado a título da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) em percentual inferior ao ora reconhecido, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão embargado, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE Des. Raimundo Nonato Borges Braga RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA